Tribunal: TJSP
Processo: 1027585-32.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO -REVISÃO DE PROVENTOS – AGENTE PENITENCIÁRIO - Autor que se volta contra a redução de sua remuneração no momento da aposentadoria - Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir - Requisitos para a concessão de proventos integrais e para o direito à paridade preenchidos - Ingresso na carreira antes da vigência da Emenda

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO -REVISÃO DE PROVENTOS – AGENTE PENITENCIÁRIO - Autor que se volta contra a redução de sua remuneração no momento da aposentadoria - Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir - Requisitos para a concessão de proventos integrais e para o direito à paridade preenchidos - Ingresso na carreira antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 - Direitos assegurados - Requisito constitucional de exercício por 5 anos no cargo devidamente preenchido - Precedentes desta E. Corte – Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1027585-32.2018.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILVIA DE OLIVEIRA
SANTOS CAZENAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1027585-32.2018.8.26.0114
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado:
SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE
Comarca:
CAMPINAS
Voto no:
29187
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO -REVISÃO
DE PROVENTOS AGENTE PENITENCIÁRIO - Autor que
se volta contra a redução de sua remuneração no momento da
aposentadoria - Sentença de procedência pronunciada em
Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir - Requisitos
para a concessão de proventos integrais e para o direito à
paridade preenchidos - Ingresso na carreira antes da vigência
da Emenda Constitucional no 41/2003 - Direitos assegurados -
Requisito constitucional de exercício por 5 anos no cargo
devidamente preenchido - Precedentes desta E. Corte

Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por SILVIA DE
OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE na qual postulou a condenação da ré
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV a recalcular seus proventos de
aposentadoria de conformidade com a classe 1 do cargo de perito
criminal que ocupava na data da aposentadoria, bem como o
pagamento das diferenças pretéritas (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 51/57, da qual ora se adota o relatório, julgou
procedente o pedido, nos termos das razões iniciais. Pela
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em m 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
Irresignada, apela a ré. Alega, em breve síntese, que a promoção,
enquanto progressão vertical da carreira ou série de classes, tipifica
uma forma de provimento de cargo público, conforme está expresso
na Lei Complementar Estadual no 180/78 (artigo 18, inciso III), que
institui o Sistema de Administração de Pessoal, muito embora na
ocasião tenha o legislador alcunhado o instituto de "acesso". Neste
contexto, o servidor ao ser promovido desocupa o cargo de origem e
é investido no imediatamente superior, de sorte que deve observar o
artigo 40 da Constituição Federal nas redações das emendas no 41 e
47 que preveem necessidade de permanência no cargo pelo menos
por 5 (cinco) anos. Conclui, nesse passo, que o vocábulo cargo deve
ser entendido como "classe de cargos", não havendo portanto que se
cogitar de ilegalidade e, muito menos, em arbitrariedade no cálculo
dos proventos. Requer, desse modo, a integral reforma da sentença
(fls. 61/66).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
80/83).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende a autora o recálculo de seus proventos de aposentadoria
para que considere a classe do cargo na ocasião em que formulou
seu pedido, aduzindo que a ré, incorretamente, considerou proventos
da classe imediatamente inferior.
Não controverteram as partes acerca dos requisitos da
aposentadoria, mas sim se é necessária a permanência em
determinada classe para que os proventos de aposentadoria sejam
calculados segundo este parâmetro.
Com efeito, ao contrário do que vem entendendo a Administração
Pública, a norma constitucional apenas exige, para aposentadoria,
cinco anos de efetivo exercício no cargo, não fazendo qualquer
menção a classe, posto que esta última se constitui somente em
padrões remuneratórios ou “degraus” dentro do mesmo quadro.
Nesse sentido, consoante dispõe o artigo 40, § 1o, III, da
Constituição Federal, na redação da EC no 20/1998:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma do § 3o:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
Neste ponto, pondera Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo,
ed. Malheiros, 40a ed., págs. 422/423 e 539) a diferenciação entre
cargo e classe, ao definir que cargo: “é o lugar instituído na
organização do serviço público com denominação própria, atribuições
e responsabilidade específicas e estipêndio correspondente, para ser
provido e exercido por um titular, na função estabelecida em lei”,
distribuindo-se em classes e carreiras, aquela consistindo no
“agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas
atribuições, responsabilidade e vencimentos. As classes constituem
os degraus de acesso na carreira”.
A tese sustentada pela ré, diante destas considerações, não deve
prevalecer pois nivela, ausente qualquer fundamentação legal, classe
e cargo com o único escopo de coarctar proventos da parte autora.
Assim, resta evidente que cargo não se confunde com classe ou nível,
não podendo, pois, prevalece, pois, a interpretação dada pela
SPPREV.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Público:
“Agente de Segurança Penitenciária
Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paridade
e
integralidade
de
vencimentos

Ingresso no serviço público antes da EC 20/98 e
da EC 41/2003
Preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria
voluntária nos termos da Lei Complementar
Estadual no 1.109/10 Proventos que devem ser
calculados com base na classe em que ocorrer a
aposentadoria
Reexame necessário e recurso
não provido”.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026996-
97.2016.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020).
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado
de Segurança
Policial Civil
Pretensão à
aposentadoria especial, com direito à paridade e
à integralidade
Admissibilidade - Previsão
contida na LCE no 1.109/2010, anotado, ainda, o
ingresso do servidor no serviço público, em
atividade de risco (fotógrafo técnico pericial da
polícia civil) antes da EC 41/2003 Necessidade
de manter permanência dos 5 (cinco) anos
requeridos
na
classe,
não
no
cargo

Inadmissibilidade - Exigência contida no art. 40, §
1o, III, da CR/88 que não se reporta ao exercício
na mesma classe, mas, tão somente, do exercício
do mesmo cargo Precedentes Superiores (AI no
768.895-AgR/RS, rel. Mina Cármem Lúcia; e,
RE590762/AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso).
Sentença
de
procedência
parcial
mantida
-
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1067099-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA Aposentadoria especial
Servidor público do Quadro da Polícia Civil

Perito Criminal Pretendida a revisão do ato de
aposentadoria para o recálculo dos proventos,
considerando que este fora procedido com base
no nível remuneratório anterior à inativação do
servidor
-
Cabimento

Requisito
temporal
previsto no art. 40, § 1o, III, da CF que se refere
à permanência do servidor no cargo e não no
nível/classe

Sentença
mantida

Recurso
desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1012729-95.2019.8.26.0577;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Em razão do não provimento do presente recurso, majoro em 2%
(dois por cento) os honorários advocatícios fixados em primeiro grau,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator